Tribunal: TJDFT
Processo: 0732478-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732478-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA GARCIA FILHO AGRAVADO: MARIA RITA PIRES DE SOUZA, SILVIO ANTONIO DA SILVA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oliveira Garcia Filho contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que manteve a aplicação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 200,00, (duzentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão do descumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade de imóvel e quitação de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano/Taxa de Limpeza Pública (IPTU/TLP). Oliveira Garcia Filho sustenta que iniciou o processo de transferência do imóvel em 8.8.2024, antes da sua intimação pessoal ocorrida em 23.8.2024. Alega que apresentou comprovantes de pagamento dos débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano/Taxa de Limpeza Pública (IPTU/TLP) dos anos de 2022, 2023 e das parcelas de maio, junho e julho de 2024. Argumenta que a Nota de Exigência do Cartório apontou a ausência de averbação do divórcio e da doação entre Maria Rita Pires de Souza e Silvio Antônio da Silva Pereira como impedimento para a transferência do imóvel. Afirma que essa pendência seria de responsabilidade exclusiva deles e configura justa causa para o descumprimento da obrigação. Invoca a Portaria no 393/2023 da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (Seec/DF), que permite o parcelamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em seis (6) parcelas mensais até outubro. Apresenta certidões de regularidade e negativa de débitos emitidas em 4.10.2024 e 29.10.2024, respectivamente, para demonstrar que não havia inadimplemento até o protocolo final, em 6.11.2024. Entende que as astreintes devem ser excluídas por ter iniciado o cumprimento da obrigação e por haver justa causa para o descumprimento integral de acordo com o art. 537, § 1o, inc. II, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a multa imposta. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 74839787). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A obrigação imposta a Oliveira Garcia Filho consistia na transferência da titularidade do imóvel vendido para ele por Maria Rita Pires de Souza e Silvio Antônio da Silva Pereira, bem como na quitação integral dos débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e de Taxa de Limpeza Pública (TLP) incidentes sobre o referido bem. Oliveira Garcia Filho alega que iniciou o cumprimento da obrigação antes da sua intimação pessoal na fase de cumprimento de sentença, ocorrida em 23.8.2024. Argumenta que a impossibilidade de conclusão da transferência do imóvel decorreu da ausência de averbação do divórcio e da doação pelos exequentes Maria Rita Pires de Souza e Silvio Antônio da Silva Pereira, o que configuraria justa causa para afastar a penalidade nos termos do art. 537, § 1o, inc. II, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que quitou os débitos tributários exigíveis até então, conforme certidões de regularidade e negativa de débitos emitidas em outubro de 2024. Acrescenta que o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) seguiu o calendário oficial da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (Seec/DF), conforme Portaria no 393/2023. Os documentos juntados aos autos, contudo, indicam que Oliveira Garcia Filho não cumpriu a obrigação em sua integralidade no prazo legal. A certidão negativa de débitos foi emitida apenas em dezembro de 2024 e o protocolo de averbação ocorreu em 6.11.2024, ambos após o termo final para cumprimento voluntário da obrigação, que se encerrou em 13.9.2024. A obrigação imposta foi clara e objetiva, com prazo razoável para cumprimento voluntário. A alegação de justa causa não se sustenta diante da ausência de comprovação de diligência efetiva e tempestiva para superar os obstáculos cartorários, especialmente quanto ao recolhimento da diferença dos emolumentos necessários, conforme nota de exigência juntada aos autos. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o fato gerador do crédito relativo às astreintes é o descumprimento da decisão judicial que determinou a obrigação de fazer.[1] As astreintes possuem caráter coercitivo e permanecem válidas mesmo após o cumprimento da obrigação, desde que o devedor não a tenha cumprido dentro do prazo estabelecido sem justificativa plausível. Oliveira Garcia Filho não demonstrou cumprimento tempestivo da obrigação, nem justa causa suficiente para afastar a penalidade. A responsabilidade pela ausência de averbação não pode ser atribuída exclusivamente aos exequentes Maria Rita Pires de Souza e Silvio Antônio da Silva Pereira, especialmente diante da exigência cartorária de complementação de emolumentos, cuja omissão também contribuiu para o atraso. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos de Oliveira Garcia Filho são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Maria Rita Pires de Souza e Silvio Antônio da Silva Pereira para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp n. 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 4/2/2025, DJEN: 7/2/2025.